Tribunal: TJDFT
Processo: 0000932-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000932-11.2013.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARTUR ROCHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 18/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR